Tribunal: TJDFT
Processo: 0747106-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747106-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ANA KELLE FELIPE DA MATA DESPACHO Considerando a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo discussão quanto ao tema 1.069 pelo Colendo STJ - "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determino a intimação das partes para que se manifestem em 5 ( cinco) dias, bem como ainda para que na mesma oportunidade esclareçam se o procedimento cirúrgico deferido em sede de liminar na origem já foi realizado na parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora